Tribunal: TJSP
Processo: 2131102-92.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2131102-
92.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO DO BRASIL S/A., é agravada NOEMI
CAMARGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2131102-92.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2131102-92.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: NOEMI CAMARGO DA SILVA
VOTO No 27.308
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053). Juros de mora.
Termo inicial. Citação do devedor na fase de
conhecimento (tema 685). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega:
(a) em relação à legitimidade ativa, a necessidade de
suspensão do feito; e (b) em relação ao termo inicial
dos juros moratórios, a necessidade de trânsito em
julgado nos Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e
1.370.899/SP para a aplicação da tese repetitiva.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2131102-92.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
o E. Superior Tribunal de Justiça determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da ação civil
pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual cujo inadimplemento já produza a mora,
ressalvada a hipótese de configuração da mora em
momento
anterior
(tema
685).
Confira-se
a
fls.
125/128.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2131102-92.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
(fls.
78/82)
está
em
perfeita
sintonia
com
as
orientações superiores, ao concluir pela fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos, que não pressupõe
trânsito em julgado conforme manifestação da própria
Corte Superior: “A orientação jurisprudencial desta
Corte é no sentido de que é desnecessário aguardar-se
o trânsito em julgado de decisão proferida em matéria
repetitiva e repercussão geral para sua aplicação”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.607.907/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe 10.4.2018).
Descabida, de resto, a pretensão de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a
matéria relativa à legitimidade ativa do não associado
para a execução da sentença proferida em ação civil
pública, afetada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
para julgamento no regime dos recursos repetitivos,
não foi abordada no V. Acórdão impugnado.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO